Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722885-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIVAM MARCOS REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE MARIANO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: ESPÓLIO DE VASCO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ozivam Marcos em face da r. decisão (ID 47687634) que, nos autos da Ação Possessória movida pelo Espólio de Vasco Rodrigues da Cunha, deferiu o pleito de reintegração da parte Agravada na posse do imóvel que é objeto do processo de origem. Alega, em resumo, que nunca houve invasão da área objeto da lide. Afirma que o referido terreno foi cedido pelo falecido, para que cuidasse dele. Assevera que, diferente do alegado pela parte Autora, a posse é antiga, circunstância que obsta a concessão da ordem liminar de desocupação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante, eis que os documentos juntados aos autos demonstram que ele e os familiares são pessoas humildes e em estado de vulnerabilidade (ID 160790323, na origem). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito de ter o d. Juízo a quo ter considerado se tratar de posse de menos de ano e dia, há fundada controvérsia sobre a questão. Conforme se extrai do feito, a comprovação da data do suposto esbulho possessório pela parte Autora se deu somente pela juntada da ocorrência policial, na qual constam informações fornecidas pelo herdeiro, e fotos sem referência ao dia em que foram tiradas (IDs 158428308 e 158666884, na origem). A parte Agravante, por sua vez, embora também não tenha produzido prova irrefutável que demonstre ter a posse velha da área, juntou aos autos de origem declaração do presidente da Associação dos Produtores Rurais de Santa Maria na qual consta informação de que o Recorrente já habita o local há mais de dois anos. O documento menciona ainda de que o Sr. Vasco teria dito ao declarante que o Agravante estava ali para zelar e vigiar a chácara (ID 161045388, na origem). Nesse cenário, por considerar que a ordem de desocupação liminar não prescinde de prova irrefutável de se tratar de posse nova, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que já há mandado de desocupação forçada expedido e cujo cumprimento somente não ocorreu em virtude de a parte interessada não ter fornecido os meios necessários à efetivação da diligência. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator